Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-95.2025.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Ausência de negativação do nome do autor. Inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. Ausência de negativação do nome do autor. Inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome. Suposta dívida oriunda de contrato de prestação de serviço de telefonia. Ausência de comprovação da exigibilidade da dívida e, consequentemente, regularidade da inscrição do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome.
DANOS MORAIS. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não comprovada. Ausência de discussão acerca de possível prescrição da dívida anotada. Danos morais não comprovados.

Recurso parcialmente provido.